Tribunal: TJES
Processo: 0001813-24.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Moradia; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-24.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDNO DA CONCEICAO CUNHA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À MORADIA
–
VIOLAÇÃO À

SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Aos cidadãos, face a insuperável garantia social, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, cabe buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação do direito à moradia, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

2. Nesse sentido, ressalta-se que, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012).

3. Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001813-24.2019.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
EDNO DA CONCEIÇÃO CUNHA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
por estar inconformado com a r. sentença de fls. 59/60, integrada às fls. 68/68-verso, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
EDNO DA CONCEIÇÃO CUNHA
, julgou procedente os pedidos inicias, para determinar que o ente municipal inclua o nome do autor no Projeto Moradia com Dignidade, a fim de que possa ser beneficiado com a construção/reforma de sua residência, no prazo de 03 (três) meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões de fls. 70/74, alega

o recorrente, em resumo, que (i) o apelado encontra-se incluído no programa Moradia com Dignidade, mas o possui orçamento limitado, não sendo realizada sequer a licitação para contratação de empresa visando o seu cumprimento; e (ii) o comando sentencial fere o princípio da separação dos poderes, assim como a discricionariedade da administração pública.

Contrarrazões às fls. 76/83.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual o requerente pretende seja o ente público municipal compelido a promover a reforma de sua residência, conforme requerido administrativamente.

Para tanto, alega que é pessoa humilde e com muita dificuldade conseguiu construir uma casa para morar no Município. No entanto, afirma que este foi feita sem orientação profissional, não possuindo, colunas, vigas, banheiro, portas ou janelas.

Nesse ensejo, aduz que se inscreveu nos programas socais do Município, mas desde 24/05/2016, não obteve êxito em reformar a sua residência.

Após regular tramitação, sobreveio aos autos a sentença ora impugnada que julgou procedente a pretensão autoral em face do ente municipal.

Após cotejar a r. sentença guerreada com as razões recursais, entendo que razão não assiste em seu apelo, mormente porque se trata de medida necessária à sobrevivência digna da família, nos termos do que dispõe o artigo 6º da Constituição Federal:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Tal circunstância decorre do fato de que a moradia é um direito social do ser humano, que não se resume a ter um lar, mas viver em paz, com dignidade e saúde física e mental.

Situações semelhantes já foram julgadas:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional.
Direito à moradia e aluguel social. Chuvas. Residência interditada pela Defesa Civil. 3. Termo de compromisso. Solidariedade dos entes federativos, podendo a obrigação ser demandada de qualquer deles.
Súmula 287. 4. Princípio da legalidade. Lei municipal nº 2.425/2007. Súmula 636. 5. Teoria da reserva do possível e separação dos poderes. Inaplicabilidade. I
njusto inadimplemento de deveres constitucionais imputáveis ao estado. Cumprimento de políticas públicas previamente estabelecidas pelo Poder Executivo.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 855762 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015).
grifei.

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL SOCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 59 DO TJERJ. “Admissível a antecipação de tutela de mérito, mesmo conta a fazenda pública, desde que presente os seus pressupostos."(verbete de súmula 60 do TJ/RJ).
Inquestionável consistir a moradia em direito social, a teor do artigo 6º da CRFB/88 e, portanto, direito fundamental, segundo majoritária doutrina e jurisprudência. Na forma do artigo 5º, § 1º da Carta Magna possui a moradia aplicabilidade imediata, estando vinculada, inclusive a outros direitos e princípios fundamentais, como dignidade da pessoa humana, intimidade e privacidade.
A agravada está sem lugar para morar desde 2010, encontrando-se, atualmente, na rua, situação de perigo que é agravada por possuir deficiência auditiva, tendo sido emitidos ofícios pela Defensoria Pública Estadual, instituição que assiste a agravada na presente demanda, aos órgãos públicos de habitação requerendo moradia/pagamento de aluguel social, o que afasta a tese da inércia administrativa da recorrida. Descabida a análise exauriente da pretensão, sendo certo que, considerando o dever das entidades federativas em assegurar a moradia a todos e comprovada a interdição da casa da Agravada, ao menos até que haja exame mais aprofundado da lide, a Autora desponta com verossimilhança em seu pleito de antecipação de tutela, devendo as demais questões deduzidas, como a comprovação da renda familiar da Agravada, serem dirimidas após a devida instrução probatória, ocasião em que poderão ser apreciados de forma mais ampla todos os argumentos despendidos pelas partes.
A possibilidade de risco de dano de irreparável ou de difícil reparação para a Autora é manifesta, sendo induvidoso que o “periculum in mora” é muito maior para esta do que para o ente Agravante, porquanto envolve direito à moradia, essencial à dignidade de qualquer ser humano.
“Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento a reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição.” (verbete sumular nº 241 do TJ/RJ). RECURSOS AO QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC.

(TJ-RJ - AI: 00582134320138190000 RJ 0058213-43.2013.8.19.0000, Relator: DES. ELISABETE FILIZZOLA, Data de Julgamento: 31/01/2014, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/03/2014 16:26).
grifei.

_______________________

Agravo de instrumento. Decisão que indefere pleito de antecipação dos efeitos da tutela consistente na percepção do benefício do aluguel social.
Direito fundamental à moradia. Art. 6º da Constituição Federal. Competência comum e solidariedade dos entes públicos. Possibilidade de efetivação dos direitos fundamentais pelo Judiciário diante de omissão do Poder Público.
Necessária prova suficiente à formação de juízo de verossimilhança acerca do cumprimento dos requisitos à concessão do aluguel social. Ausente elemento a indicar que a situação de risco (apontada em laudo de 2010) perdure até os dias atuais. Questionável o periculum in mora, dado o lapso de quatro anos decorrido entre o desastre natural e a propositura da ação. Não verificada, por ora, a atenção aos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos (Verbete nº 59 da Súmula desta Corte), devendo ser mantida. Jurisprudência desta Corte. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00428369520148190000 RJ 0042836-95.2014.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 10/09/2014, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 12/09/2014 00:00).
grifei.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à moradia digna.

Aos cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, cabe buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que
“a
noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna
,
em ordem a assegurar,
à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da
plena fruição de direitos sociais básicos,
tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social,
o direito à moradia
, o direito à alimentação e o direito à segurança.”

(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).

Assim, não há que se cogitar de violação à separação dos poderes, haja vista que restou demonstrado nos autos os fatos que foram narrados na inicial, autorizando, portanto, o Judiciário em compelir o ente federado a implementar as medidas cabíveis.

Nesse sentido, ressalta-se que, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012).

No mesmo diapasão, quanto ao cabimento da intervenção do Poder Judiciário, quando o Poder Público revela-se omisso ou adota medidas insuficientes à concretização de direitos fundamentais

Não posso deixar de consignar que o exercício do poder discricionário da Administração faz-se nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, significando que a liberdade de ação administrativa não deve importar em atos praticados ao bel prazer do administrador. A discricionariedade é a possibilidade de opção no interior de margens legalmente estabelecidas.

Assim, o Judiciário, ao analisar o respeito aos referidos parâmetros para a discricionariedade da Administração, não afronta o princípio constitucional assegurador da independência dos Poderes. Ao contrário, apenas cumpre a sua missão constitucional de controle dos atos administrativos, tanto os vinculados quanto os discricionários, estes últimos no tocante à observância dos limites legais impostos para a tomada de decisões pelos administradores.

Por fim, não assiste razão ao apelado quanto à necessidade de arbitramento de honorários para advogado dativo em razão do labor na segunda instância, posto que já foi devidamente remuneração quando de sua nomeação para funcionar na causa em favor do requerente

Isto posto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbências para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.